Tribunal: TJDFT
Processo: 0707299-46.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA AFERIDA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial atende aos requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC, tendo o autor apresentado prova escrita suficiente a demonstrar o direito em que se funda a ação, e sobre a qual se manifestou o devedor, concretizando o efetivo contraditório, não havendo, portanto, vício a ser sanado. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
2. Utilizando-se como parâmetro a taxa média dos juros de mercado, aferida pelo Banco Central para operações de crédito com recursos livres realizados por pessoas jurídicas, para a obtenção de capital de giro, por período superior a 365 dias no mês de junho de 2015, data do contrato em exame, verifica-se que a taxa anual expressamente pactuada (33,157%) é superior em menos de dez porcento à média apurada (23,41%), não se configurando a abusividade deste encargo, a justificar a sua limitação.
3. A taxa média dos juros calculada pelo Banco Central considera a média aritmética das taxas de juros praticadas nas operações realizadas pelas diversas instituições financeiras, ponderadas pelos respectivos valores contratados, não podendo ser considerada como patamar máximo para a cobrança de juros, o que fere o princípio da livre concorrência.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.